Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO N.: 0711094-34.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA AROUCA AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANISTIADOS POLÍTICOS D E S P A C H O Cediço que o princípio da cooperação é desdobramento da boa-fé e da lealdade processual. Exige-se que os sujeitos processuais colaborem para que o processo evolua adequadamente Desse modo, em prestígio aos princípios informativos da economia e celeridade processual, além da efetividade da prestação jurisdicional e do disposto nos arts. 6o, 9o e 10 do CPC, atendo-se, ainda, à oposição de embargos à execução pelo executado (processo n. 0712199-43.2020.8.07.0001), reiterando as alegações expendidas na exceção de pré-executividade, intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual ausência superveniente de interesse. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora